Tribunal: TJMT
Processo: 0007519-13.2014.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007519-13.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA REGINA LISBOA DO PRADO FERREIRA - CPF: 503.191.241-34 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MARIA REGINA LISBOA DO PRADO FERREIRA - CPF: 503.191.241-34 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MARIA REGINA LISBOA DO PRADO FERREIRA - CPF: 503.191.241-34 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 0007519-13.2014.8.11.0015.

RECORRENTES: MUNICIPIO DE SINOP – MT.

MARIA REGINA LISBOA DO PRADO FERREIRA.

RECORRIDOS: MARIA REGINA LISBOA DO PRADO FERREIRA.

MUNICIPIO DE SINOP – MT.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI – PRESCRIÇÃO QUE AFETA APENAS O RECEBIMENTO DE VALORES – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO DO MUNICIPIO DE SINOP-MT CONHECIDO E DESPROVIDO E DESISTÊNCIA DO RECURSO DE MARIA REGINA LISBOA DO PRADO FERREIRA HOMOLOGADA.

O servidor público faz jus ao adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% ao ano, sobre seu vencimento base, um ano após a data do efetivo exercício, nos termos das Leis n° 568/1999 e 663/2001.

A prescrição quinquenal afeta apenas o pagamento de valores em favor do servidor, não impedindo o seu cômputo para observar o percentual devido no período posterior em que o direito não se encontra fulminado, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A edição de normas que criam despesas com o pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, é circunstância que a aplicabilidade naquele exercício financeiro, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que reconheceu o direito da recorrente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01.01.2002, determinando a incorporação nos vencimentos, e condenado o recorrente Município de Sinop – MT ao pagamento das verbas respectivas a partir de maio de 2018 até a data do calculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, bem como, reconheceu o direito a incidência do adicional sob o 13º salário.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Das razões recursais do recorrente MUNICIPIO DE SINOP – MT.

1.1. Argui a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 663/2001 frente ao disposto no art. 169, § 1.º, I, da Constituição Federal e conflitante com o Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n.º 101/2000), por ausência de dotação orçamentária prévia.

1.2.
Apresenta pré-questionamentos constitucionais e legais em relação ao art. 169, § 1.º, I, da Constituição Federal e conflitante com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n.º 101/2000).

2. Das razões recursais da recorrente MARIA REGINA LISBOA DO PRADO FERREIRA.

2.1. Defende que a parte recorrente tem o direito de recebimento das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, qual seja junho de 2009.

A recorrente MARIA REGINA LISBOA DO PRADO FERREIRA pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente MUNICIPIO DE SINOP – MT.

1.1.
Argui a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 663/2001 frente ao disposto no art. 169, § 1.º, I, da Constituição Federal e conflitante com o Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n.º 101/2000), por ausência de dotação orçamentária prévia.

Rejeito tal tese recursal, pois a ausência de dotação orçamentária prévia implica na invalidade dos efeitos da Lei concessiva da vantagem funcional, mas apenas e tão-somente, impede a sua fruição no respectivo exercício financeiro.

Assim é da jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SINOP. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 568/99 E Nº 663/01. AFASTADA. (...)

1. A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro.”

(N.U 0004339-52.2015.8.11.0015, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 13/09/2018)

Esse é o mesmo posicionamento jurídico já adotado por este Colegiado Recursal, senão vejamos:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – PRECEDENTES – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI – PRESCRIÇÃO QUE AFETA APENAS O RECEBIMENTO DE VALORES – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme regramento da legislação municipal (Leis n° 568/1999 e 663/2001), o servidor público faz jus ao adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% ao ano, sobre seu vencimento base, um ano após a data do efetivo exercício.

A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 afeta apenas o pagamento de valores em favor do servidor, não impedindo o seu cômputo para observar o percentual devido no período posterior em que o direito não se encontra fulminado.

Quanto à arguição de inconstitucionalidade, a edição de normas que criam despesas com o pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, é circunstância que apenas impede a sua aplicabilidade naquele exercício financeiro.

(Recurso Inominado nº 0003588-36.2013.8.11.0015, COMARCA DE ORIGEM: SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, DATA DO JULGAMENTO: 03/10/2019).

1.2.
Apresenta pré-questionamentos constitucionais e legais em relação ao art. 169, § 1.º, I, da Constituição Federal e conflitante com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n.º 101/2000).

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

2.
Das razões recursais da recorrente MARIA REGINA LISBOA DO PRADO FERREIRA.

2.1.
Defende que a parte recorrente tem o direito de recebimento das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, qual seja maio de 2013.

Inicialmente, homologo o pedido de desistência do recurso interposto pelo recorrente formulado na movimentação nº 77580950.

Conclusão

Por essas razões, homologo a desistência do recurso de MARIA REGINA LISBOA DO PRADO FERREIRA, e conheço do recurso de

MUNICIPIO DE SINOP – MT
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade à sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente MUNICIPIO DE SINOP – MT ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente

MUNICIPIO DE SINOP – MT ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021